Tribunal: TJMT
Processo: 1002185-25.2021.8.11.0018
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 019.727.611-37 (RECORRENTE), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1002185-25.2021.8.11.0018

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA

Recorrente(s):

LOJAS AMERICANAS S.A. / B2W COMPANHIA DIGITAL

Recorrido(s):

ANDRE EDUARDO PEREIRA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL INEXISTENTE. EXTIRPAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por
André Eduardo Pereira da Silva
em face de LOJAS AMERICANAS S.A.

2.
Em síntese, o autor informa que adquiriu, por meio do
site
da reclamada, um aparelho celular (Smartphone Samsung Galaxy S20) no valor de R$ 2.969,10 (dois mil e novecentos e sessenta e nove reais e dez centavos) em 08/03/2021. Informa que a mercadoria não foi enviada ao autor. Ao final, busca a entrega do produto e a indenização por danos morais.

3.
Verifica-se dos autos que o autor buscou a composição inicialmente com a empresa reclamada depois com o Procon. Em resposta, a empresa reclamada informou que a mercadoria não seria entregue, pois não havia em estoque, tampouco previsão de reposição.

4.

Diante da impossibilidade de entrega do aparelho celular, a empresa reclamada, em um curto espaço de tempo, além de ter comunicado o cancelamento da compra, se prontificou a resolver administrativamente, oferecendo vale compra ou estorno do valor no cartão de crédito do consumidor, contudo, a parte autora não aceitou.

5.
Resta incontroverso nos autos que a compra foi realizada no site da reclamada,
bem como que o produto não foi entregue, contudo, também é notório que a empresa reclamada possibilitou meios de reverter a situação, oferendo o estorno ou vale compras na loja.

6.

Com relação à reparação pelos danos, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurados os danos morais, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas.

7.
Assim, a

indenização a título de danos morais, estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser extirpada, uma vez que o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar a reparação pleiteada.

8.
Sentença parcialmente reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por
André Eduardo Pereira da Silva
em face de LOJAS AMERICANAS S.A.

A parte recorrente busca a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, postula pelo decote da condenação a título de dano moral ou a sua redução.

Em contrarrazões, a parte autora requer a manutenção da sentença hostilizada.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Da análise dos autos, entendo que o recurso inominado deve ser acolhido parcialmente, para que seja afastada a condenação por dano moral.

Na hipótese dos autos, o abalo moral sofrido pela parte autora não extrapola o mero aborrecimento a que todos os cidadãos são expostos.

Verifico que a situação vivenciada pelo consumidor não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, mormente porque foi oferecido
vale compra ou estorno do valor no cartão de crédito do consumidor, porém, o autor expressamente não aceitou a proposta formulada.

Com efeito, a

indenização a título de danos morais, estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser extirpada, uma vez que o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar a reparação pleiteada.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para extirpar a condenação a título de danos morais.

Por oportuno, determino que a entrega do objeto seja realizada no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado do presente acórdão.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023